Tribunal: TJSP
Processo: 2170660-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante PAULO VITOR DE OLIVEIRA e Paciente GABRIEL
MARCELO PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2170660-95.2020 - São Paulo
Impetrante: Paulo Vitor de Oliveira
Paciente: Gabriel Marcelo Pessoa
Voto no 22.946
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura
pela pandemia Covid19 Não cabimento - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Paulo Vitor de Oliveira, advogado, em favor de
GABRIEL MARCELO PESSOA, denunciado como incurso no artigo
157, §2°, incisos I e V e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sob
alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo
de Direito da 29a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva,
expedindo-se
o
respectivo
alvará
de
soltura.
Subsidiariamente, almeja a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, insertas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Alega, ainda, que há alto risco de contágio em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
3
pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19, especialmente por conta
da insalubridade e superlotação dos presídios.
Indeferida a liminar (fls. 203/205) e prestadas
as informações (fls. 208/209), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 213/217).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 157,
§2°, incisos I e V e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, na medida que,
em tese, por volta das 17h50min, do dia 28 de agosto de 2019, no
curso da Rua João Batista Dias, 268, Jaraguá, agindo em concurso
com pelo menos outros dois indivíduos, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da
vítima Adeildo Barbosa de Lima, subtraiu em proveito de todos, o
veículo Renault/Master, placas FCY-9898/São Paulo-SP, uma
jaqueta, um aparelho de telefonia celular, documentos pessoais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
4
cartões bancários, bem como a quantia aproximada de cem reais,
pertencentes ao ofendido.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
manter a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
Com efeito, do que se infere dos autos, verifica-se que
nenhum fato novo foi trazido ao feito que pudesse
ensejar a reconsideração do quanto já decidido
anteriormente, tendo a prisão em flagrante do
investigado sido convertida em preventiva, eis que
presentes os requisitos, fundamentos e condições de
admissibilidade da prisão preventiva, conforme artigos
311, 312 e 313, todos do CPP.
Os fatos são concretamente graves, sendo que a
GABRIEL está sendo imputada a conduta de ter
participado de um roubo de veículo automotor, dentre
outros itens, em concurso com pelo menos outros dois
indivíduos, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da
vítima, de modo a indicar ser sua prisão mesmo
necessária não só para garantia da ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
5
como também para assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, a prisão é igualmente necessária para
conveniência da instrução processual, a fim de se
garantir a isenta colheita probatória em Pretório, sem
qualquer possibilidade de intervenção no ânimo da
vítima e testemunhas, sendo certo que já foi o réu
reconhecido em solo policial, inicialmente por meio de
fotografia (fl. 11) e, depois, pessoalmente (fl. 55),
impondo-se, assim, a ratificação ou não em Juízo de
tal reconhecimento pelo ofendido.
E, analisando a específica hipótese dos autos, verifica-
se que o réu, malgrado primário, possui passagens
anteriores e, ainda, foi preso em flagrante delito no
último dia 06 de julho (fl. 121), de modo a indicar
concreta ousadia e periculosidade do acusado,
mostrando-se a manutenção da custódia, pois,
imperiosa para garantia da ordem pública, sendo
evidente o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
Outrossim,
além
das
considerações
do
i.
Representante do "parquet" quanto ao trabalho do réu,
a existência de emprego e endereço não é suficiente a
afastas a necessidade de custódia do réu quando
presente os requisitos da prisão.
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina,
na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em
tese, grave crime de roubo majorado, que vem causando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
6
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que manteve a prisão preventiva do
paciente, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
7
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
8
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Com efeito, não existe nos autos prova de que
o paciente esteja debilitado por motivo de doença grave, de modo a
autorizar a concessão do benefício pretendido.
Importa ressaltar que a alegação genérica da
existência do surto de Covid-19 não é circunstância idônea a
fundamentar, por si só, a soltura do acusado.
Além disso, é do conhecimento público que o
Governo Estadual vem adotando medidas com o intuito de conter o
contágio e a proliferação do vírus Covid-19.
À vista da situação hoje vivenciada por todos,
importa destacar que a Portaria Interministerial no 07, de 18.03.2020
(que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública previstas na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020),
adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
9
prisional, o que desaconselha a soltura do paciente.
Dentro de todo o contexto, cabe trazer à tona, a
decisão
lançada
no
habeas-corpus
coletivo
n.o
2053753-37.2020.8.26.0000, em que se pleiteou, dentre outros
pedidos, que todas as pessoas presas provisoriamente ou
definitivamente sejam colocadas em prisão domiciliar ou em regime
aberto, nos seguintes termos:
(...) Em relação aos fatos expostos pelas impetrantes,
cumpre lembrar que, medidas emergenciais para a
contenção e enfrentamento da pandemia decorrente
do novo coronavírus COVID 19 estão sendo tomadas
por toda sociedade e, no âmbito dos sistemas de
Justiça Penal, foi editada pelo Colendo Conselho
Nacional de Justiça, a Recomendação n.o 62/2020, que
tem por precípua finalidade garantir a saúde e
integridade física de pessoas privadas de liberdade,
bem assim a ordem interna e segurança nos
estabelecimentos prisionais. No sobredito ato normativo foram apresentadas diversas
recomendações de medidas a serem consideradas
pelos magistrados do País, destacando-se, para o caso
dos autos, aquelas previstas nos artigos 4.o e 5.o
verbis: Art. 4.o Recomendar aos magistrados com
competência para a fase de conhecimento criminal
que, com visas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância aos contexto local de disseminação do
vírus,
considerem
as
seguintes
medidas:
I
a
reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
10
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou que enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos
penais que estejam com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões
preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II- a suspensão do dever de apresentação periódica ao
juízo das pessoas em liberdade provisória ou
suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90
(noventa) dias; III a máxima excepcionalidade de novas
ordem de prisão preventiva, observado o protocolo da
autoridades sanitárias. Art. 5.o Recomendar aos
magistrados com competência sobre a execução penal
que com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas: I - concessão
de
saída
antecipada
dos
regimes
fechado
e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante n.o 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo com relação às: a) mulheres
gestante, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas,
pessoas
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
11
deficiência
e
demais
pessoas
presas
que
se
enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham
de
instalações
que
favoreçam
a
propagação do novo coronavírus; II - alinhamento do
cronograma de saídas temporárias ao plano de
contingência
previsto
no
art.
9.o
da
presente
Recomendação, avaliando eventual necessidade de
prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do
benefício,
assegurado,
no
último
caso,
o
reagendamento da saída temporária após o término do
período de restrição sanitária; III - concessão de prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução; IV - colocação em prisão domiciliar de
pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado
de covid-19, mediante relatório da equipe dessaúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal; V suspensão temporária do
dever de apresentação regular em juízo das pessoas
em cumprimento de pena no regime aberto, prisão
domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da
execução da pena (sursis) e livramento condicional,
pelo prazo de noventa dias. Parágrafo único. Em caso
de adiamento da concessão do benefício da saída
temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima
antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes
informado, assim que possível, a data reagendada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
12
para o usufruto, considerando as orientações das
autoridades
sanitárias
relativas
aos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do novo coronavírus. Ressalte-se que se
trata exclusivamente, de recomendações de medidas a
serem consideradas pelos Juízes com competência
para a fase de conhecimento criminal e execução
pena, não havendo sequer implicitamente, ordem para
pronta colocação em liberdade de custodiados. Não foi,
e nem poderia ser, diminuída ou retirada competência
dos respectivos magistrados para avaliação, caso a
caso, das pessoas privadas de liberdade em condições
de serem prontamente liberadas, diante de particular
situação
e
da
pandemia
decorrente
do
novo
coronavírus COVID 19. Ou seja, não se garantiu, ainda
que abstratamente, direito líquido e certo para imediata
colocação em liberdade de todos os custodiados. Não
se verifica, nessa linha, violação ao direito de ir e vir de
toda coletividade citada na petição inicial, a justificar o
processamento deste habeas corpus. Registre-se,
ademais, que não há, na petição inicial, a qualificação
e especificação de pacientes que, dentro ou fora do
grupo de risco, estejam sob suspeita ou, de fato,
infectados pelo COVID 19, que justifiquem eventual
colocação de custodiados em liberdade, sem prévia
observância dos ritos legais e das medidas indicadas
pela Recomendação no 62/2020. Aliás, ainda que
houvesse suspeita de contaminação, ao juízo singular
competente para conhecimento e exame de causas
vinculadas ao sistema carcerário incumbiria a adoção
das medidas judiciais necessárias, cabendo ao
Tribunal de Justiça, por meio de recurso ou ação, o
reexame de eventual decisão contrária aos interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
13
da parte. Não é, portanto, o caso, de habeas corpus
coletivo. Indefere-se liminarmente o processamento
deste writ. Int. São Paulo, 20 de março de 2020.
Desembargador Guilherme G. Strenger - Presidente da
seção de Direito Criminal.
Salienta-se que, no que diz respeito à r.
decisão do E. Ministro Marco Aurélio, proferida no âmbito da ADPF
347, conclamando o Poder Judiciário a avaliar certas medidas, o
Plenário não a referendou:
O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata
dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de
execução penal a adotarem, quanto à população
carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da
Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios,
nos termos da legislação vigente. Em 18.3.2020, na
sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro
Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura
dos presos, submetendo a decisão a referendo do
Plenário deste Supremo Tribunal. Por maioria, o
Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro
Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a
disseminação do novo corona vírus nas prisões (...)”.
(STF - HC: 182990 RJ - RIO DE JANEIRO 0088718-
83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170660-95.2020.8.26.0000 - Voto no 22.946
14
Data de Julgamento: 24/03/2020, Data de Publicação:
DJe-074 27/03/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator